Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 31045061, tendo em vista que o acórdão no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (TEMA 20), mencionado tanto na decisão de ID 30397645 quanto pela parte, tratou da admissão, ainda que parcial, do incidente, o qual foi admitido no tocante à controvérsia ventilada nos presentes autos. Ademais, em consulta ao andamento processual, verifica-se que, até o momento, não houve o julgamento de mérito quanto aos pontos em que admitido. Brasília, 06 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004